Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700600-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MACIEL ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEANDRO MACIEL ALVES contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do pagamento dos requisitórios até o julgamento definitivo da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 80081953), sustenta que: 1) não é cabível a suspensão do pagamento dos requisitórios; 2) a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível e a liminar nela requerida foi indeferida; 3) a suspensão do pagamento equivale a suspensão da execução sem qualquer decisão de autoridade competente; 4) a competência para decidir sobre o condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória é exclusiva do Tribunal de Justiça; 5) a decisão viola o princípio do juiz natural e configura supressão de instância; 6) a mera existência de ação rescisória não impede o pagamento dos valores. Ao final, requer a antecipação da tutela para que seja determinado o pagamento da parcela incontroversa. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 80081570). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Para afastar a exigibilidade do título, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que não foi conhecida pela 1a Câmara Cível. Embora presente a probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Sem a demonstração da imprescindibilidade dos valores, a mera ausência de pagamento imediato da quantia incontroversa não configura perigo de dano. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator